Tribunal: TJMT
Processo: 1003157-33.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003157-33.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PETRUNILIO - CPF: 395.080.489-72 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), CHRISTIANE MASSARO LOHMANN - CPF: 956.175.159-34 (ADVOGADO), JONATAS CASALLI BETTO - CPF: 042.453.169-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE DEIXA DE APLICAR DESCONTO NA AQUISIÇÃO DO BILHETE A IDOSO – BENESSE PREVISTA EM LEI - ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DEVIDA - CRITÉRIO DE AFERIÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

É caso de acolher embargos de declaração para corrigir a omissão do acórdão no que tange à majoração da verba honorária em sede de grau de recurso (inteligência do artigo 85, § 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003157-33.2018.8.11.0007

REPRESENTANTE: JOSE PETRUNILIO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE PETRUNILIO
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra acórdão

que manteve a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios em acordo homologado por sentença.

Aduz pequena omissão acerca da majoração dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, §11 do CPC.

Pede seja sanado o vício e atribuído efeitos infringentes a fim de majorar os honorários advocatícios (artigo 85, §11, do CPC).

Sem contrarrazões
(Certidão – ID 35491478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020